Tribunal: TJBA
Processo: 0032504-81.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0032504-81.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: Josevandro Ferreira Goncalves Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. LEGITIMIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato do Sub-Comandante Geral da Polícia Militar que lhe aplicou punição disciplinar de 30 dias de detenção (BGO nº 074R/0549-99/99), alegando violação ao devido processo legal e à ampla defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve violação ao devido processo legal e à ampla defesa na condução do processo administrativo disciplinar; e (ii) examinar os limites do controle judicial sobre atos administrativos disciplinares militares. III. Razões de decidir 3. A mitigação ao direito de defesa em procedimentos disciplinares militares possui limites dentro da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de violação a garantia constitucional. 4. O Estado não comprovou ter assegurado ao policial militar o direito mínimo de defesa técnica e contraditório, não tendo juntado aos autos sequer cópia do processo administrativo. 5. O controle judicial da legalidade do ato administrativo não configura indevida intromissão na discricionariedade administrativa quando há violação a direitos fundamentais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e rejeitado. "1. O regime disciplinar militar, embora fundado na hierarquia e disciplina, não autoriza a supressão do devido processo legal e da ampla defesa. 2. É legítimo o controle judicial de ato administrativo disciplinar para assegurar a observância de direitos fundamentais, sem que isso caracterize violação ao princípio da separação dos poderes." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, LV e 42. Jurisprudência relevante citada: (TJRS, 6ª CC. Emb. Decl. n. 70069756864, Relator: Ney Wiedemann Neto, j. 22/07/2016). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0032504-81.1999.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Josevandro Ferreira Gonçalves, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator